Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706357-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO DAS GRACAS LOPES DESPACHO Dê-se vista à Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR